Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ANA PAULA NEVES DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E CESÁREA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A sentença que confirma a tutela provisória anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. 2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço. 5. As unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas. 6. A negativa indevida em autorizar exames e consultas médicas de pré-natal à beneficiária gestante, bem como a realização de ulterior cesárea, dá ensejo à reparação por danos morais. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Houve descaso com a usuária do plano de saúde, bem como com a sua dignidade. 7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 8. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 9. Em tema de prequestionamento, cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte. 10. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, considerando a existência de CNPJ e de inscrição na ANS próprios, demonstrando a completa singularidade das demais cooperativas da rede UNIMED; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, subsidiariamente, a indevida condenação da parte insurgente ao pagamento dos danos morais, considerando a inexistência de ato ilícito praticado e a falta de comprovação do apontado dano sofrido. Destaca que não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra da recorrida. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36588544). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à ilegitimidade passiva da insurgente e à indevida fixação dos danos morais, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005